Tribunal: TJDFT
Processo: 0702471-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL e PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme o art. 54, inc. III, da Lei no 8.069/90 (ECA).
2. Malgrado a administração sujeitar-se à reserva do possível, no caso deve preponderar o direito de a criança portadora do transtorno do espectro autista TEA estar acompanhado por um monitor em sala de aula.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.